Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-08.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), L. B. F. - CPF: 074.095.102-50 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), THAYNA BRAGA PINTO - CPF: 946.593.972-20 (APELADO), THAYNA BRAGA PINTO - CPF: 946.593.972-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória movida por Livia Braga Ferreiro, representada por sua genitora Thaynã Braga Pinto, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral
,
bem como ao pagamento das custas e honorários fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação imposta. Discorre que indevida a sua responsabilização, ao passo que apenas observou a determinação da necessidade de readequação da malha aérea, em primazia à segurança dos passageiros, sendo aceitável o atraso para garantia de um voo seguro. Requer a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 228378165) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lívia Braga Ferreiro, representada por sua genitora Thaynã Braga Pinto
,
moveu
ação indenizatória contra
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A.,
aduzindo que
adquiriu passagem aérea da empresa ré, saindo de Maringá/PR com destino ao Rio de Janeiro/RJ,

para o dia 10.01.23, às 12:10h, contudo, narra que ao chegar no aeroporto a passagem foi cancelada unilateralmente pela ré, realocando o voo para o dia 12.01.23, às 15:05h, não sendo lhe prestada nenhuma assistência.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral
,
bem como ao pagamento das custas e honorários fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 228378156).

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação imposta. Discorre que indevida a sua responsabilização, ao passo que apenas observou a determinação da necessidade de readequação da malha aérea, em primazia à segurança dos passageiros, sendo aceitável o atraso para garantia de um voo seguro. Requer a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem. É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, de fato, restou demonstrado a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pela apelada, limitando a apelante justificar com base na reestruturação da malha aérea, incapaz de isentar a responsabilidade mormente se tratar em fortuito interno.

Além disso, não se desincumbiu a apelante demonstrar a real necessidade da aludida reestruturação no dia que o cancelamento do voo, não constando dos autos qualquer documento neste sentido.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADAS – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO
VOO
– ALTO INDICE DE TRÁFEGO NA
MALHA
AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO –
VOO
DE RETORNO COM
ATRASO
DE 27 (VINTE E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS.(...) O alto índice de tráfego na
malha
aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil. Configura falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea e da agência de viagens a ensejar o dever de indenizar, o
atraso
injustificado e alterações em horários e conexões de
voo
, causando prejuízos aos autores. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no caso, o quantum indenizatório merece ser majorado, para atender ao entendimento desta Câmara em casos similares
”. (Rac n. 1042717-69.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.23).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE
MALHA
AÉREA – ALTERAÇÃO DE
VOO
– EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em vício do julgado, por ausência de fundamentação, quando a sentença enfrenta devidamente as teses de defesa levantadas pela parte. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos moldes em que determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
/alteração injustificada do
voo
ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
”. (Rac n. 1003875-54.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.23).

A meu ver, não restam dúvidas de que o atraso, cancelamento e remarcação da passagem de volta representaram prestação defeituosa do serviço contratado, ou seja, de maneira ineficiente, violando a obrigação de honrar com as legítimas expectativas externadas quando da aquisição dos bilhetes aéreos.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pela apelada restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024